Tribunal: TJMT
Processo: 1006360-32.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial em Apelação Cível n. 1006360-32.2017.8.11.0041
RECORRENTES: I C COM IND DE FERRAGENS E PERFILADOS LTDA. E OUTRO
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por I C COM IND DE FERRAGENS E PERFILADOS LTDA. E OUTRO, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, assim ementado (ID 57691464):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO OCORRÊNCIA – PRELIMINAR REJEITADA – ILEGALIDADE NA FORMA DE COBRANÇA DOS JUROS – ALEGAÇÃO INFUNDADA - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS NESTA VIA – APLICAÇÃO DO ART. 85, §11, DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO.
É cabível o julgamento antecipado da demanda se não foi demonstrado que a complementação probatória poderia de alguma forma influenciar na alteração do resultado.
Não há ilegalidade na cobrança de juros variáveis no contrato de crédito rotativo, sobretudo quando devidamente convencionada.
Em caso de não provimento do Recurso, os honorários serão majorados pelo Tribunal (art. 85, §11, do CPC).” (N.U. 1006360-32.2017.8.11.0041, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/09/2020).
Os Embargos de Declaração foram rejeitados (ID 62880477).
Alegam violação aos artigos 10 e 1.022, II, do CPC, além de divergência jurisprudencial, uma vez que proferida decisão surpresa pelo julgamento antecipado da lide.
Recurso tempestivo (ID 66996967).
Contrarrazões (ID 68991477).
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Alegam violação ao artigo 1.022, II, do CPC
Os Recorrentes alegam que a Câmara julgadora não se manifestou sobre “(...)a necessária intimação das partes indicando o julgamento antecipado da lide, especialmente para apontar as provas das alegações dos Embargos Monitórios, fato que se revestiria de decisão surpresa.”, caracterizando-se decisão surpresa, nos termos do artigo 10 do CPC.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora manifestou-se expressamente em relação ao aludido ponto, como se observa da transcrição abaixo:
“Sempre que possível o magistrado deve julgar antecipadamente o feito, em atenção ao princípio da celeridade processual, consagrado no art. 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal(...)
No caso concreto, o pedido de provas foi indeferido sob o fundamento de serem desnecessárias ao deslinde da causa, uma vez que a questão dependeria apenas da análise de direito e dos documentos já acostados nos autos(...)
Nesta lide, o julgamento antecipado não constituiu obstáculo à adequada solução do litígio, pois os elementos que a subsidiam ratificam a conclusão do juízo de origem, E não procede a alegação dos apelados de imprescindibilidade da perícia e da comprovação do valor disponibilizado e o período de utilização. Isso porque, como consignado na sentença, a documentação apresentada na inicial é suficiente e apta para a instrução da Monitória. Assim, a dilação aqui requerida serviria unicamente ao prolongamento desnecessário da demanda.” (ID 57619996)
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos artigos indicados, o que conduz à inadmissão do recurso.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação ao artigo 10 do CPC está amparada na alegada ocorrência de decisão surpresa, em razão do julgamento antecipado da lide, sem oportunizar a produção da prova requerida.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ATENDIMENTO HOSPITALAR. DEMORA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. AFASTAMENTO. DECISÃO SURPRESA. INEXISTÊNCIA(...)Não ocorreu afronta ao princípio da vedação de decisão surpresa, pois, segundo o entendimento do STJ, "descabe falar em decisão surpresa quando o julgador, analisando os fatos, o pedido e a causa de pedir, aplica o posicionamento jurídico que considera adequado para a solução da lide" (AgInt no AREsp n. 1.644.675/DF, Relator. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 31/8/2020, DJe 4/9/2020), o que ocorreu.” (AgInt no AgInt no AREsp 1649648/ES, Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, DJe 30/11/2020).
Dissídio Jurisprudencial
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (artigo 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. USO OFF LABEL. RECUSA INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO NÃO PROVIDO.(...)
3. A necessidade do reexame da matéria fática inviabiliza o recurso especial também pela alínea "c" do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal, ficando, portanto, prejudicado o exame da divergência jurisprudencial.”. (AgInt no AREsp 1536948/SP, Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe 28/05/2020).
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 11 de dezembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XI